Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721521-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, MUNICIPIO DE TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PEDRO DE OLIVEIRA NETO em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina em sede do Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios apresentado pela advogada do exequente - Dra. LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES contra GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS e MUNICÍPIO DE TRINDADE: “Considerando o não recolhimento das custas e a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira da advogada credora, indefiro o processamento do pedido de cumprimento de sentença, em relação aos honorários. Emende-se o pedido de cumprimento de sentença, para a retirada do valor dos honorários advocatícios da execução e da planilha de débitos, para continuidade da execução somente em relação ao valor da obrigação principal, devida ao credor PEDRO DE OLIVEIRA NETO. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento” (ID 93974388 dos autos de origem n. 0701765-17.2019.8.07.0005). O agravante alega em síntese que, “se os honorários sucumbenciais são cobrados em conjunto com o débito principal e, se há gratuidade de justiça concedida na fase de conhecimento, não há necessidade de recolher custas em apartado pelo advogado". E pede: “Pelo exposto, seja o presente agravo recebido, concedida a liminar para determinar prosseguimento no cumprimento de sentença de forma conjunta, como tem sido em todos os cumprimentos de sentenças conjuntos do débito principal e honorários advocatícios, dispensando a causídica de recolher custas processuais. No mérito, seja confirmada a tutela de urgência suplicada neste instrumento”. Preparo regular (IDs 27020787 e 27020789). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, evidenciada a probabilidade do direito alegado. Na origem, ao agravante, credor principal, foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça na fase de conhecimento (ID 30662256 dos autos de origem). Em cumprimento de sentença, a advogada do agravante pleiteia o recebimento dos honorários sucumbenciais (ID 86055188 dos autos de origem). O artigo 23 da Lei Federal 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão quanto aos honorários diretamente pelo advogado. Veja-se que ao credor principal já fora deferida a gratuidade de justiça; tal gratuidade se estende ao cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais apresentado pela advogada. É o que tem definido este Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência apresentado pela advogada dos agravantes. gratuidade de justiça à PATRONA. EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 'Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal' (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1329128, 07503741220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1167657, 07005658720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a o Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para definir o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma conjunta, ficando a advogada do agravante dispensada do recolhimento de custas relativas ao cumprimento de sentença da verba honorária. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora